Tribunal: TJSP
Processo: 2275306-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Plano de saúde – Ação cominatória cumulada com indenizatória – Decisão que rejeitou a impugnação – Insurgência da executada – Alegação de excesso de execução – Executado que deixou de incluir a correção monetária, incidente desde a data da sentença – Cálculos apresentados pelas exequentes em conformidade com as disposições do título

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Plano de saúde – Ação cominatória cumulada com indenizatória – Decisão que rejeitou a impugnação – Insurgência da executada – Alegação de excesso de execução – Executado que deixou de incluir a correção monetária, incidente desde a data da sentença – Cálculos apresentados pelas exequentes em conformidade com as disposições do título executivo – Litigância de má-fé – Não configurada – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.